Tribunal: TJBA
Processo: 8117780-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117780-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MARIA ELZA COSTA MONTAL

Advogado(s)
:
ANDREIA CARLA MONTAL TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE CUSTEIO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI). DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por plano de saúde na modalidade autogestão (CASSI) contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando-a ao custeio de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) e ao pagamento de danos morais (R$ 6.000,00) em favor de beneficiária idosa (91 anos).

A Apelante sustenta a legitimidade da recusa, arguindo (i) exclusão legal (art. 10, VII, Lei 9.656/98) por ser órtese não ligada a ato cirúrgico; e (ii) o não atingimento pela Apelada do limite mínimo de perda auditiva (40 dBNA) supostamente previsto no Art. 18 do Regulamento interno.

II.
Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da recusa de cobertura do AASI, à luz das normas internas da operadora e do princípio da boa-fé objetiva; (ii) a ocorrência de danos morais indenizáveis
(in re ipsa)
; e (iii) a correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

Embora inaplicável o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de entidade de autogestão (Súmula 608/STJ), a relação rege-se pelo Código Civil e pela Lei nº 9.656/98. A recusa de cobertura mostrou-se ilícita, pois o próprio regulamento interno da Apelante (Art. 18, I, 'a'), invocado para a negativa, prevê expressamente a exceção à regra geral (limite de 40 dBNA) para casos com justificativa médica, requisito rigorosamente cumprido pela Apelada.

A operadora, ao ter custeado o aparelho auditivo anterior da beneficiária, criou a legítima expectativa de cobertura. A recusa do novo aparelho, necessário pelo agravamento natural da doença, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva (art. 422, CC).

O Rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, não podendo servir de óbice ao tratamento indicado pelo médico assistente como o mais adequado ao paciente.

A recusa abusiva de fornecimento de aparelho essencial à qualidade de vida, comunicação e interação social de paciente idosa (91 anos) ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios (art. 85, § 2º, CPC) devem incidir sobre o valor total da condenação, que engloba a soma da obrigação de pagar (danos morais) e o proveito econômico mensurável da obrigação de fazer (custo do AASI).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, VII; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 608.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7